Tribunal: STM
Processo: 7001276-90.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001276-90.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
18/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou provimento
ao Agravo Interno, com o fim de confirmar a Decisão que, liminar e
monocraticamente, negou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União em face do Acórdão de Mérito proferido no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, nos termos
do art. 12, inciso V e art. 126, § 3º, ambos do Regimento Interno do STM, por
serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, conforme o art.
127 da mesma norma, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
dava provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União
para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos Embargos
de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão
proferido no IRDR, propunha, desde logo, a suspensão de todos os processos
sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os
arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001276-90.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, que conhecia e negava provimento ao Agravo Interno, com o fim de
confirmar a Decisão que, liminar e monocraticamente, negou seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em face do
Acórdão de Mérito proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
7000425-51.2019.7.00.0000, nos termos do art. 12, inciso V e art. 126, § 3º,
ambos do Regimento Interno do STM, por serem manifestamente incabíveis, e os
declarou protelatórios, conforme o art. 127 da mesma norma.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
aguardam retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7001276-90.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
MANUTENÇÃO DO DECISUM. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO ACERCA DE
OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. RECURSO QUE OBJETIVA REVISITAR
O MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) JULGADO PELA CORTE. AGRAVO
DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - O Agravo Interno é o recurso cabível em face de decisões monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios. Visa devolver a matéria ao
Plenário da Corte, com fulcro a assegurar o princípio da colegialidade. Logo,
deve ser conhecido.
II - Em que pese a argumentação da Agravante, a Decisão recorrida se pautou
na inexistência de preenchimento dos requisitos inseridos no art. 542 do
CPPM, indispensáveis ao conhecimento dos Embargos de Declaração. Embora
a douta DPU tenha alegado a existência de omissão/obscuridade, não logrou
êxito em demonstrar qual ponto do Acórdão teria incorrido no vício alegado,
nem justificou qual seria o erro capaz de gerar um aclaramento do Decisum.
III - Busca a nobre instituição revisitar o mérito da Demanda, circunstância
inviável de ser atendida em sede de Embargos de Declaração. Pelo mesmo
motivo, reconhecido o intuito meramente protelatório.
IV - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão majoritária.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em
conhecer e negar provimento o Agravo Regimental, para confirmar a Decisão que, liminar e
monocraticamente, negou seguimento aos Embargos de Declaração 7001075-
98.2019.7.00.0000, opostos pela Defensoria Pública da União em face do Acórdão de Mérito
proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000,
nos termos do art. 12, inciso V e art. 126, § 3º, ambos do Regimento Interno do STM, por
serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, conforme o art. 127 da
mesma norma.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra Decisão
deste Relator, proferida nos Embargos de Declaração 7001075-98.2019.7.00.0000, opostos
em face do Acórdão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
7000425-51.2019.7.00.0000, que, liminar e monocraticamente, negou seguimento aos
Aclaratórios, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, nos termos
do art. 12, inciso V, art. 126, § 3º e art. 127, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).

O Decisum foi assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETIVAS (IRDR). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 976 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). ANÁLISE REALIZADA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. CONFRONTO ENTRE O JULGADO E A NORMA PROCESSUAL CIVIL.
NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I - Não obstante a DPU ter alegado, em suas Razões Recursais, a existência de
omissão/obscuridade/contradição no Acórdão Embargado, não identificou, de
forma específica, em qual vício teria incorrido o Decisum vergastado.
II - O preenchimento dos requisitos constantes no art. 976 do CPC foi
exaustivamente debatido pela Corte por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do IRDR, julgado em 16.5.2019, motivo pelo qual a matéria se encontra
preclusa. Ademais, novamente analisada no Juízo de mérito, ausente qualquer
vício como afirma o órgão defensivo.
III - Não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) a menção de confronto entre o conteúdo do
Acórdão recorrido e a Legislação Processual Civil (art. 313, IV c/c art. 982, §
5º), porquanto ausente qualquer alegação que se insira nas hipóteses de
cabimento dos Aclaratórios, os quais possuem fundamentação vinculada.
IV - Oposição que objetiva revisitar a matéria de mérito do IRDR julgado de
forma unânime pelo Plenário, com intuito meramente protelatório.
V - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão monocrática."

Irresignado, o culto Defensor Público Federal de Categoria Especial atuante neste STM, Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado, interpôs o Agravo Interno em comento. Requereu a revisão
do Decisum que não conheceu dos Embargos, sob o argumento que nas Razões do Recurso
mencionado, foram debatidos os pontos em que o Acórdão proferido no IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000 foi omisso/obscuro, na forma do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Mencionou, de forma expressa, o art. 313, inciso IV, e o art. 982, inciso I e § 5º, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), que se referem à suspensão dos processos em trâmite no
curso do Incidente destacado.

Dissertou sobre o deferimento do pedido de sustentação oral em Agravo Interno, sob pena
de se incorrer em cerceamento do direito de defesa.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5

Ao final, além de requerer o Juízo de retratação, se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Agravo, com o objetivo de apreciação dos Embargos de Declaração opostos
para que este Tribunal "aponte, de forma concreta, observando-se o princípio da
'independência de instâncias' a efetiva existência de decisões conflitantes - pressuposto para
a instauração do IRDR."

Por Despacho de 27.11.2019, concedi Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
consoante o art. 118, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Jaime de Cassio Miranda, em sede de
Contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.
Assim manifestou:

"5. Como muito bem destacado na decisão agravada, a matéria que a
agravante entende omissa foi tratada não só no juízo de admissão do
incidente, como na decisão de mérito, o que se observa mesmo em
rápida leitura da ementa dos julgados.
6. Além disso, a alegação de que o acórdão embargado contrariaria "o
disposto no art. 313, IV e art. 982, I e § 5º do CPC" nada tem a ver com os
requisitos para o cabimento dos aclaratórios, o que demonstra que, a
rigor, a pretensão do agravante é "revisitar o mérito da questão"
(Evento 11, p. 5, dos Embargos de Declaração 7001075-
98.2019.7.00.0000).
7. Portanto, mostra-se escorreita a decisão que negou seguimento aos
embargos de declaração, com propósito nitidamente protelatório,
pugnando-se, assim, pelo desprovimento do agravo."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve
ser conhecido.

Mantida a Decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelo convencimento de
seu acerto, submeto à Corte, consoante a regra do artigo 118, § 2º, do RISTM.

O Agravo Interno é o Recurso cabível em face de decisões monocráticas proferidas em
Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual
militar, está disposto no art. 118 e seguintes do Regimento Interno do STM. Em que
pese não estar contido nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se, por
analogia, o CPC, onde está regulado a partir do art. 1.021.

O instituto visa garantir a aplicação do princípio da colegialidade. Significa dizer que
toda causa devolvida ao Tribunal é de competência do Colegiado, composto, no caso
específico desta Corte Superior, pelo Plenário. Todavia, a fim de atender a questão de
economia processual, em determinadas situações o ordenamento delega ao Relator ou
ao Presidente a possibilidade de decisão singular. Nesse sentido, importante a lição de
Humberto Theodoro Jr:

"É importante destacar, antes de mais nada, que nos casos de
competência recursal dos tribunais, o relator, quando decide
singularmente, atua como delegado do colegiado, e o faz por economia
processual sem, entretanto, anular a competência originária do ente
coletivo.
Daí se segue que o novo CPC previu expressamente a possibilidade do
agravo interno (art. 1.021), de modo que a lei ordinária e o regimento do
Tribunal não podem trancar o procedimento no julgamento singular,
declarando-o insuscetível de recurso ao colegiado a que se endereçava
constitucionalmente o apelo. Negar-se um meio processual de levar o
recurso a exame coletivo importaria subtrair à parte o acesso ao seu juiz
natural, incorrendo, por isso, em inconstitucionalidade.". (In Curso de
Direito Processual Civil. Vol. 3. 51. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2018. p. 1060).

No caso concreto, o Agravo Interno foi interposto em face da Decisão monocrática deste
Relator que não conheceu de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de
Mérito do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 que, ao decidir o Incidente, fixou a seguinte
tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".

Nas Razões dos Aclaratórios, suscitou a nobre instituição Agravante, como primeiro
argumento, a ocorrência de omissão/obscuridade/contradição no Decisum pela ausência
do preenchimento dos requisitos constantes do art. 976 do CPC, especificamente quanto
ao efetivo risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, uma vez que não teria sido
apontada a existência de decisões conflitantes.

Como segundo aspecto, sustentou a ocorrência de confronto do julgado com a norma
processual civil, quando determinou a imediata aplicação da tese aos feitos em curso na
1ª e na 2ª instância desta Justiça Militar da União (JMU) inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso paradigma, o qual havia sido sobrestado no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
Acórdão referente ao Juízo de Admissibilidade.

Afirmou que ainda não houve trânsito em julgado, motivo pelo qual não poderia ser
determinada a cessação da suspensão. Dessa forma, defendeu que houve ofensa ao art.
313, IV e art. 982, § 5º, do CPC.

Naquela ocasião, compreendi que os argumentos defensivos não se amoldavam a
nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos, previstas no art. 542 do CPPM.

Já em sede de Agravo, tratou do mérito da questão nas páginas quatro e cinco do seu
arrazoado. Alegou que discorreu sobre os pontos em que o Acórdão do Incidente foi
omisso/obscuro como preconiza o art. 542 do CPPM. Citou, como fundamento o art. 313,
IV e art. 982, I e § 5º do CPC.

Posteriormente, dedicou quatro páginas para tratar sobre o requerimento de
sustentação oral neste Recurso. Ao final consignou, in verbis:

"requer ...
desta egrégia Corte, em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de
retratação; em avançando, que este agravamento interno seja conhecido
e provido, determinando o processamento do feito no plenário de
Ministros deste Superior Tribunal Militar - STM - para apreciação do
Embargos de Declaração para que ... "... aponte, de forma concreta,
observando-se o princípio da 'independência das instâncias' a efetiva
existência de decisões conflitantes - pressuposto para a instauração do
IRDR."

Com as devidas vênias, a fundamentação peca pela falta de clareza. Enquanto, em um
primeiro momento, a Defesa afirma o preenchimento dos requisitos dos Embargos no
que toca à suspensão dos processos em curso nesta Justiça Militar da União que se
refiram à tese fixada no IRDR, no pedido apenas menciona omissão/obscuridade no
Decisum meritório do Incidente quanto aos elementos do art. 976 do CPC - pertinentes
aos pressupostos de admissibilidade do Incidente.

Não obstante, e a fim de atingir o princípio da ampla defesa, abordarei as duas teses
destacadas nos Embargos. No mérito, todavia, julgo que a Decisão monocrática dos
Aclaratórios deve ser mantida.

Como desenvolvi naquela oportunidade, os Embargos de Declaração são o recurso
cabível quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na Decisão
ou Acórdão proferido por órgão judicial.

Nas lições de Gustavo Badaró, tem origem nas Ordenações Afonsinas e foram mantidos
nas Manuelinas e Filipinas, onde surgiu a expressão "embargo". No ordenamento
jurídico nacional, foram previstos no Regulamento 737/1850 e, apenas com o CPC de
1939, passaram a ser tratados como recurso (In Manual dos Recursos Penais. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 240).

Sobre sua admissibilidade, orienta o art. 542 do CPPM que serão cabíveis quando a
parte indicar os pontos em que o Decisum vergastado for ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
Por ambiguidade se entende a possibilidade de duas ou mais interpretações diversas
referentes a uma assertiva constante da Decisão recorrida. A obscuridade diz respeito à
falta de clareza na sua redação.

Por sua vez, a contradição ocorre quando duas ou mais afirmações presentes no
Decisum são inconciliáveis, ou seja, opostas entre si, que não podem subsistir em um
mesmo contexto. Nas lições de Gustavo Badaró podem se referir a duas partes da
fundamentação, entre esta e o dispositivo, ou entre trechos desse último. Ressalte-se
que não há que se falar em sua ocorrência quando incongruência se referir a decisões
diversas, ou entre provimentos judiciais e outras peças do processo (Op cit, p. 241).

O último requisito previsto no CPPM é a omissão, ou seja, a ausência de apreciação
sobre questão de fato ou de direito arguida pela parte, ou com relação à qual o Tribunal
deveria se manifestar de ofício.

Todavia, na situação que ora se apresenta, a douta DPU não alegou, precisamente,
nenhuma causa de omissão, obscuridade ou contradição. A sua fundamentação recursal
pode ser resumida à seguinte frase: "Ocorre, no entanto, ao ver da Defesa Pública, que
o Acórdão de 22/08/2019, restou omisso/obscuro/contraditório, pelas razões
a seguir delineadas.".

De plano, se nota que dessa afirmação já é possível não conhecer do Recurso. Isso
porque as hipóteses de omissão, contradição e obscuridade possuem conceituação
doutrinária diversas. Nessa senda, caberia à Defesa determinar, especificamente, em
qual delas incorreu o Juízo recorrido, além de fundamentar os motivos que levaram à
oposição dos Embargos em suas Razões Recursais. Contudo, a douta DPU se ateve à
argumentação genérica.

Ao prosseguir na descrição dos argumentos, informou o insigne Defensor Público
Federal que o Acórdão no IRDR não apontou, concretamente "a existência de
decisões conflitantes acerca da matéria - como visto, pressuposto para o
cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas [...]".
Consequentemente, não teria demonstrado "o efetivo ́ risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica ́, conforme preceitua o art. 976 do NCPC."

Citou, ainda, o Voto Vencido proferido pelo culto Ministro Dr. José Coelho Ferreira em
sede de Juízo de Admissibilidade do Incidente.

Não obstante, a matéria não só foi tratada no IRDR - no Juízo de Admissibilidade e no
Voto de Mérito - como sobre o tema já incorreu a preclusão temporal e lógica.

Como se vislumbra da Ementa do Acórdão proferido em 16.5.2019, referente à
admissão do Incidente:

" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). PREVISÃO NOS ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA.
[...] NECESSIDADE DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE
CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
[...]
IV - O Juízo de Admissibilidade, a ser realizado pelo órgão colegiado com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
atribuição julgadora, deve verificar a presença dos requisitos previstos no
art. 976 do CPC: efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
V - Caso concreto. Divergência acerca do órgão de 1º grau competente
para o julgamento de civis que ostentavam a condição de militar da ativa
à época do cometimento do delito castrense, em função da inserção do
inciso I-B no art. 30 da Lei 8.457/1992 - Lei de Organização Judiciária
Militar da União - pela Lei 13.774/2018.
VI - Constatado o ajuizamento, neste STM, de mais de 27 Recursos em
face de decisões monocráticas de Juízes Federais da Justiça Militar que
avocaram a competência para o julgamento de ex-militares, comprova-se
o preenchimento do primeiro requisito.
VII - Presente, também, o risco de ofensa à isonomia, pela fixação de
juízos diversos, monocrático e colegiado (escabinato), para o
processamento de réus na mesma situação jurídica. Possibilidade de
mácula à segurança jurídica, diante do dever do Estado-juiz de atuar de
forma a garantir a estabilidade da interpretação das normas.
VIII - IRDR admitido. Maioria."

No Julgado de mérito proferido em 22.8.2019, também é possível extrair da sua Ementa:

"III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art.
976 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo
cumprimento dos dispositivos do CPC." (Grifo nosso).

Nota-se, portanto, que, de forma diligente, esta Corte reiterou a fundamentação
constante no Voto condutor da admissão do IRDR no juízo definitivo, motivo pelo qual se
conclui pela plena fundamentação do preenchimento de todos os requisitos constantes
no art. 976 do CPC. Transcreva-se, inclusive, trecho do mérito desse último Decisum:

"Preenchido o primeiro requisito, o art. 976, II, do CPC, determina a
necessidade de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o qual
também está presente na demanda em destaque.
A isonomia consiste em garantir o tratamento igualitário àqueles que se
encontrem na mesma situação, bem como em promover a prestação
desigual naquilo que os jurisdicionados se diferenciem.
Em relação à segurança jurídica, a doutrina a aponta como princípio geral
do direito. Significa que o Estado deve atuar de forma a garantir a
estabilidade da interpretação das normas. Ou seja, não deve alterar seu
posicionamento, seja ele judicial ou administrativo, a cada caso concreto
posto a análise. Não importa dizer que o entendimento jurisprudencial
deve ser engessado, mas visa permitir que o cidadão, ao praticar
determinado ato, saiba as prováveis consequências.
Com o intuito justamente de garantir a segurança jurídica é que foram
criados os institutos uniformizadores de jurisprudência, como o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, evita-se que
determinada causa seja definida de forma não isonômica apenas porque

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
foi distribuída a um ou outro magistrado.
Nesse sentido é que o Incidente em curso tem o condão de amparar a
observância dos princípios inseridos no art. 976, inciso II, do CPC.
Ao fixar o Juízo competente para o julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na situação de atividade, o STM evitará
que parte dos processos que envolvam acusados nessa situação seja
julgada monocraticamente, ao passo que outra parcela fique designada
ao Conselho composto por Oficiais e pelo Juiz togado.
Com a solução definitiva do Incidente, não mais será possível a Decisão
em sentido contrário ao definido pelo STM. Logo, diversos recursos que
implicam em suspensão do andamento processual deixarão de ser
interpostos, o que determinará o regular fluxo das demandas.
Comprovada, com os argumentos levantados, a existência de risco à
isonomia e à segurança jurídica, restam preenchidos os requisitos
inseridos pelo art. 976 do CPC."

Dessa forma, a douta DPU não logrou êxito em demonstrar qual dos requisitos dos
Embargos de Declaração teria sido violado, além da ocorrência de preclusão temporal e
lógica sobre a matéria, a qual foi objeto do Juízo de Admissibilidade do IRDR em
comento, assim como pela ausência de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou
contradição, os Embargos não mereceram ser conhecidos nesse aspecto.

O segundo argumento lançado nas Razões Recursais diz respeito a suposto confronto
entre o conteúdo do Acórdão de mérito do Incidente e a Legislação Processual Civil.

Dispôs o ilustre Defensor Público Federal que a determinação da imediata aplicação da
tese aos feitos em tramitação nas duas instâncias desta JMU, inclusive ao caso
paradigma (RSE 7000144-95.2019.7.00.0000) contraria o disposto no art. 313, IV e art.
982, I e § 5º do CPC, os quais determinam a suspensão de todos os processos em curso
sobre idêntica matéria de direito, a qual deve ser cessada apenas se não interposto
Recurso Extraordinário.

Contudo, mais uma vez o culto signatário pecou ao não fundamentar a sua
argumentação em uma das hipóteses constantes do art. 542 do CPPM.

Ao contrário, buscou revisitar o mérito da questão, a qual foi decidida no Acórdão
publicado em 5.9.2019. No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar:

"A bem da verdade, a tese apresentada pela Defensoria Pública da União
limita-se a rediscutir o mérito da decisão em si e a buscar a modificação
do julgado. Porém, a via eleita é inadequada, uma vez que, como é
cediço, os Embargos Declaratórios são vocacionados para sanar os
pontos supostamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, nos
termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
[...]
É bem verdade que, ao se sanar eventual vício, é possível haver
alteração no teor da decisão embargada. Entretanto, o que não se admite
é que o objetivo direto dos embargos seja a modificação do julgado, sem
que isso ocorra em razão do saneamento dos vícios tratados no art. 542
do Código de Processo Penal.
Portanto, os aclaratórios não merecem ser conhecidos."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5

Já em sede deste Agravo de Instrumento, o insigne Procurador-Geral de Justiça Militar,
Dr. Jaime de Cássio Miranda, complementa:

"6. Além disso, a alegação de que o acórdão embargado contrariaria "o
disposto no art. 313, IV e art. 982, I e § 5º do CPC" nada tem a ver com os
requisitos para o cabimento dos aclaratórios, o que demonstra que, a
rigor, a pretensão do agravante é "revisitar o mérito da questão" (Evento
11, p. 5, dos Embargos de Declaração 7001075-98.2019.7.00.0000)."

A jurisprudência desta Corte também se inclina pela inadmissibilidade dos
Embargos de Declaração quando objetivam revisitar o mérito da demanda:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Inexiste violação constitucional ou
restrição ao amplo direito de defesa quando, apesar de devidamente
intimada, antecipadamente, do deferimento para fazer sustentação
oral, a defesa deixa de comparecer ao julgamento da Apelação sem
motivo justificado. 2. Não havendo omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o
manejo dos Embargos de Declaração com o fim de rediscutir
matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda,
serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do
RISTM. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime." (STM.
AI 7000380-81.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Pub. DJe de 27.8.2018; grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO QUANTO À MATÉRIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE
NULIDADE DOS LAUDOS ASSINADOS POR UM SÓ PERITO.
CONTRARIEDADE À SUMULA 361 DO STF. MATÉRIA EXAURIDA
APESAR DE EXTEMPORÂNEA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
[...] II - Portanto, não há que falar em omissão consoante afirma o
Embargante. Reveste-se o presente recurso de caráter infringente
do julgado, visando apenas à reapreciação da matéria, tanto que, ao
final, requer o efeito modificativo. III -Incidência dos arts. 12, inciso
V, 125 e 126, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
IV - Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime." (STM. Agravo
96-31.2015.7.02.0102. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Pub. DJe de 7.8.2017).

Também o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou nesse sentido:

"Ementa: Direito tributário. Terceiros embargos de declaração em
ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão meramente
infringente. Caráter protelatório. Embargos de declaração não
admitidos. 1. 1. No julgamento dos segundos declaratórios, opostos
também pelo ora embargante, o Plenário do STF negou-lhes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
provimento. Entendeu esta Corte que não havia que se falar em
omissão do acórdão principal, uma vez que fora devidamente
esclarecida a ausência de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade por conta de ausência dos requisitos
autorizadores da medida excepcional ( Lei nº 9.868/1999, art. 27). 2.
Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de
embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. A via
recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de
julgamento que ocorreu regularmente. 4. Embargos de declaração
não admitidos, nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC/2015.
Considerando a natureza meramente protelatória, certifique-se de
imediato o trânsito em julgado." (ADI 3794 ED-ED-ED. Rel. Min.
Roberto Barroso. Pub. DJe de 10.9.2018).

Acrescente-se que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico 212, de 5.12.2019, o
novo enunciado da Súmula deste Superior Militar, de número 17, o qual estabelece
expressamente:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas."

Consequentemente, o que se vislumbra é a natureza meramente protelatória dos
Embargos de Declaração decididos monocraticamente por este Relator, no qual
sequer a insigne Instituição Embargante envidou esforços em demonstrar, de forma
clara e precisa, qual a hipótese de cabimento descrita no art. 542 do CPPM que foi
violada no bojo do Acórdão recorrido. Nesse contexto, invoco o Decisum proferido
nos autos da AP 470, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, de 13.11.2013, a
seguir ementado:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.470. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO
MERAMENTE PROTELATÓRIO. TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO
AUTORIZADA. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a
serem sanadas nos segundos embargos declaratórios opostos pelo
embargante. As alegações de nulidade por violação dos artigos 76 e
77 do CPP e de que deveria ser indicado, expressamente, qual o
item do Regulamento do Fundo Visanet teria sido violado foram
devidamente afastadas no acórdão embargado. Embargos de
declaração com finalidade puramente protelatória geram o imediato
reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos.
Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos
embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em
julgado da condenação, com determinação de início imediato
da execução da pena, independentemente de publicação do
acórdão." (Grifo nosso).

Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, os Embargos com intuito meramente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21563131c5
protelatórios não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de
outros recursos e geram, por consequência, o trânsito em julgado da questão.

Ressalte-se que, em que pese o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
não cuidar especificamente de casos concretos, poderá gerar a suspensão do curso
de Ações Penais Militares que versem sobre o objeto da demanda, conforme prevê
o art. 987 do CPC. Consequentemente, a fundamentação proferida pelo STF se
enquadra na situação em destaque.

No entanto, o art. 127 do Regimento Interno do STM assegura que, nos casos de
Declaratórios manifestamente protelatórios, o prazo para a apresentação do
recurso cabível deverá ser suspenso, restituído ao Embargante a parcela
remanescente. A questão não merece ser revista neste Agravo.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, com o
fim de confirmar a Decisão que, liminar e monocraticamente, negou seguimento
aos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em face do
Acórdão de Mérito proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
7000425-51.2019.7.00.0000, nos termos do art. 12, inciso V e art. 126, § 3º, ambos
do Regimento Interno do STM, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios, conforme o art. 127 da mesma norma.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001276-90.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao Agravo Interno interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na
forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há possibilidade de interposição de recurso
extraordinário contra o Acórdão proferido no IRDR, propus, desde logo, a suspensão de todos os
processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313,
inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.
2. Conforme foi relatado, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, pugnando
pela revisão da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, alegando, nas
Razões do Recurso mencionado, que foram indicados os pontos em que o Acórdão proferido na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 foi omisso/obscuro, na forma do art. 542 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
"(...)
Está no dispositivo da Decisão singular do Ministro Relator:
... nego seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União em face do Acórdão de mérito proferido no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, nos termos do
art. 12, inciso V e art. 126, § 3º, ambos do Regimento Interno do STM, por serem
manifestamente incabíveis, e os declaro protelatórios, conforme o art. 127, da
mesma norma.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, centrou o
necessário e indispensável Embargos de Declaração diante do risco de ofensa a
isonomia a segurança jurídica diante da não comprovação de Decisões
conflitantes, na questão da imediata aplicação da tese aos processos em curso
na 1 ª e 2ª instância e, ainda, que não houve o processualmente imprescindível
'transito em julgado' do IRDR.
Com o respeito devido e reconhecimento ao ínclito Ministro Relator, entende a Defesa
Pública que estão apontados, no contexto do aclaramento que se pretende, os
pontos em omissão/obscuridade tal qual preconizado no art. 542, Código de
Processo Penal Militar.
Ao ponto de interesse maior, tendo em foco o exaurimento de instância, dispõe o Código
de Processo Civil que ...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;...

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I -suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região, conforme o caso;
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
(...).
Em assim sendo, argumentos apresentados à exaustão, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, (...)
requer...
desta egrégia Corte, em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em
avançando, que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o
processamento do feito no plenário de Ministros deste Superior Tribunal Militar
-STM - para apreciação do Embargos de Declaração para que ... ' ... aponte, de
forma concreta, observando-se o princípio da 'independência das instâncias' a
efetiva existência de decisões conflitantes - pressuposto para a instauração do
IRDR.". (Grifo nosso).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos plausíveis que
possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela recorrente, nos quais
foram externados os pontos em que a Defesa pretende sejam superados por omissão/obscuridade no
Acórdão prolatado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja
demonstrada a existência de decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para
que seja enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre a
matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão embargado.
4. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha Declaração de
Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte proposição, in litteris:
"(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo requerente e a
postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão de julgamento, reunindo
na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar conformidade à repetição de
demandas sobre a matéria, em relação às quais todos já conhecem a decisão majoritária
desta Corte, o que demonstra que o órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem
desempenhando normalmente o seu papel no que diz respeito à observância do princípio
da segurança jurídica, sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma
jurídica.".
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais Superiores e sobre os
procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações levadas a efeito pelo legislador

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
ordinário, na reforma do Código de Processo Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram
observadas as disposições legais para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o
assunto, lecionam os ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra
Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de
conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos
Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
"A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade de
processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é determinado
pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma questão, a rigor é
'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da expressão, a lei quer
referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os aspectos fáticos incontroversos (o
que vai ter de se aferir em cada processo), tem-se basicamente uma mesma questão
jurídica a se resolver - e essa situação repete-se em inúmeros processos. Embora a
questão jurídica é que vá ser objeto de resolução no incidente, note-se que é
imprescindível que exista um certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais
se teria a questão jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham
realizado o mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em
processos próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se concentra
sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma questão
de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há um
requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o risco de violação
da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015) - o que se terá quando a
mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo soluções distintas.
Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos, não se estiver
havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo
uniforme na generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade
não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado'.".
(Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais Superiores e na
Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um caloroso debate
perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator
para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de
Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária e desde
que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento
do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição Federal
no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas constituições
estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração requer a existência de
demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir.". (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo
Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela
Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no
Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX,
impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em julgado
e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a suspensão
dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela decisão final (CPC,
artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis ex-militares
sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser
sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram àquele
tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos passados
nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7.
00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas
dos relatores dos recursos)". (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o julgamento
do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de motivos relativa à
Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro
grau, como nos Tribunais Superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do
desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento
sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência mais
uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do regime
de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade de
suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau,
quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos
afetados.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação
de processos que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no
primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta.". (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015).
Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da
retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em
termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha
logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987,
§ 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o
é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de
que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de
uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na
medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que
uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário.
Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário
contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento
de repetitivos e servirá para manter suspensos os processos em todo e todo território
nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.". (Grifo nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313,
inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para
conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento
de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado
só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo também que a
edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo
plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos Declaratórios opostos pela agravante, até

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
porque o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982
do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser entendida como
negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de
admissão de recurso extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o que viola
frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que preconizam a dispensa de
demonstração da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão proferida
no IRDR. A confirmar essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-
Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do
Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-59.2019.7.00.0000,
evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram
todas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única,
originária, a fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No
caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez
que seu Apelo Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida
pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema
Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria manifestamente
intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa exauriu-se em 16 de
outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e, como mencionado, o
presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao presente
Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de Processo Civil; e
no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.". (Decisão
publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo admitido sob
o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de norma
infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do Supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte"
(Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando pressupostos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 23:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122bb29bad
distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma vez admitido o citado IRDR,
violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na parte referente à observância da eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art.
982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno,
viabilizando, dessa forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos
quais propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União para,
reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em
vista que ainda há possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até
que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar